Tribunal: TJPA
Processo: 0809388-40.2019.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7769 - Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2021-07-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0809388-40.2019.8.14.0040

APELANTE: VALDIMAR DA SILVA BARROS

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

REPRESENTANTE: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0809388-40.2019.8.14.0040

JUÍZO DE ORIGEM: 3ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE PARAUAPEBAS

APELANTE: VALDIMAR DA SILVA BARROS

ADVOGADO: ROBSON SANTOS SARMENTO OAB/SP – 286.898

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

ADVOGADO: ANTONIO BRAZ DA SILVA – OAB/ PA 20.638

RELATORA: DESEMBARGADORA EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA - JUROS REMUNERATÓRIOS E CAPITALIZAÇÃO DE JUROS - POSSIBILIDADE - PREVISÃO CONTRATUAL - PROVA PERICIAL – INDEFERIMENTO - CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. À UNANIMIDADE.

1.
Juros remuneratórios e capitalização de juros. Possibilidade de aplicação dos juros acima de 12% ao ano. Súmula 382 do STJ. Ausência de abusividade.

2.
Capitalização de juros. Expressa contratação da capitalização mensal dos juros. Previsão constante no contrato celebrado pelas partes.

3.
Recurso conhecido e improvido, mantendo a sentença de primeiro grau em todos os seus termos. À Unanimidade

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação interposto pelo autor, nos termos do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ________dias do mês de _________de 2021.

Este julgamento foi presidido pela Exma. Sra. Desembargadora
Maria de Nazaré Saavedra Guimarães
.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0809388-40.2019.8.14.0040

JUÍZO DE ORIGEM: 3ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE PARAUAPEBAS

APELANTE: VALDIMAR DA SILVA BARROS

ADVOGADO: ROBSON SANTOS SARMENTO OAB/SP – 286.898

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

ADVOGADO: ANTONIO BRAZ DA SILVA – OAB/ PA 20.638

RELATORA: DESEMBARGADORA EVA DO AMARAL COELHO

R E L A T Ó R I O

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO
interposta por
VALDIMAR DA SILVA BARROS
, inconformado com a sentença proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Parauapebas que, nos autos da
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
, julgou improcedente as pretensões autorais.

O autor ajuizou a ação mencionada acima, alegando ter firmado contrato de financiamento com a ré objetivando a aquisição de um veículo, tendo posteriormente verificado a existência de cláusulas abusivas em seu contrato, pelo que pleiteou sua revisão.

Seguindo, o juízo singular deferiu os pedidos de gratuidade e inversão do ônus da prova e indeferiu o pleito de tutela de urgência, nos termos da decisão de Id. 3659015.

O réu apresentou contestação em Id. nº 3659021.

Em réplica, o demandante requereu a feitura de perícia, conforme petição de Id. 3659029.

O feito seguiu sua tramitação até a prolação da sentença (Id. nº 3659036) que julgou improcedentes os pedidos constantes da exordial.

Inconformado o autor interpôs recurso de apelação (Id. nº 3659037).

Em suas razões, requer a reforma da sentença no que tange aos juros remuneratórios e a capitalização dos juros, bem como no tocante a realização de perícia, sob o argumento de que: “não se pode admitir a aplicabilidade da sistemática do Requerido e aceitar sua lidimidade, referente aos juros compostos e ao anatocismo. Sustenta que caso permaneça no preconizado elo contratual a referida prática, “far-se-á preciso mudar o conceito de lei geral”.

O ora apelado apresentou contrarrazões (Id. nº 3659041).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que satisfeitos os pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se de apelo interposto contra sentença que julgou improcedente e extinguiu com resolução de mérito a Ação Revisional de Contrato de Financiamento de Veículo com Pedido de Tutela Antecipada, conforme se infere da parte dispositiva da sentença no Id. nº 3659036.

Passo à apreciação das insurgências.

MÉRITO

DOS JUROS REMUNERATÓRIOS E DA CAPITALIZAÇÃO DE JUROS

Sobre a validade do contrato de mútuo que estabelece juros de mora acima de 12% a.a., tem-se a incidência da Súmula 382 do STJ, que enuncia: “A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade.

Nesse contexto, aponta-se para incidência da Súmula 382 do STJ, que enuncia:
“A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade
.”

Os juros remuneratórios cobrados pelas instituições financeiras não sofrem as limitações da Lei da Usura. Na espécie, aliás, incide a Súmula 596 do STF:

As disposições do Decreto 22.626/1933 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o sistema financeiro nacional.

Nesse sentido, tem-se que o Supremo Tribunal Federal decidiu pela não auto aplicabilidade ao art.192, §3º, da Constituição Federal, condicionando sua efetividade à legislação infraconstitucional relativa ao Sistema Financeiro Nacional, principalmente à Lei n.º 4.595 de 1964, cujo art. 4º, inc. IX, atribui ao Conselho Monetário Nacional a competência para limitar as taxas de juros e quaisquer outras remunerações de operações e serviços bancários ou financeiros.

Não obstante, a norma prevista no artigo em comento encontra-se revogada pela Emenda Constitucional n.º 40, de 29 de maio de 2003 e, não mais havendo tal limitação, resulta inócua a discussão acerca da eficácia limitada daquele dispositivo.

Somado a isso, a Súmula Vinculante n. 7 do STF fulminou a discussão da matéria ao decidir que a norma do §3º do artigo 192 da Constituição, revogada pela Emenda Constitucional n.º 40/2003, que limitava a taxa de juros reais a 12% ao ano, tinha sua aplicação condicionada à edição de Lei Complementar.

No mais, a limitação dos juros remuneratórios a partir da aplicação do Código de Defesa do Consumidor depende da comprovação da abusividade, verificada caso a caso, a partir da taxa média de mercado registrada pelo BACEN à época da contratação e conforme a natureza do crédito alcançado (crédito pessoal, cheque especial, capital de giro), ou seja, que não se caracteriza somente pelo fato da pactuação ser em percentual superior a 12% ao ano. Esse, ademais, é o sentido da Súmula n.º 382 do STJ já mencionada.

Consequentemente, apenas quando restar demonstrada a exorbitância do encargo é que se admite o afastamento do percentual de juros avençado pelas partes contratantes, o que não ocorreu no caso vertente.

Extrai-se do Julgamento efetuado pela 2ª Seção do Superior Tribunal de Justiça (Resp 1.061.530/RS – Relatora Nancy Andrighi – J. 22.10.2008 – DJE 10.03.2009):

ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS

a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF;

b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade;

c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02;

d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51,§1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.

Na esteira do que foi definido no precedente do STJ, o simples fato da taxa de juros remuneratórios contratualmente estipulado encontrar-se acima da taxa de 12% a.a. não implica em abusividade da cobrança de juros, de sorte que não assiste razão ao apelante, devendo ser mantida referida taxa a qual está prevista no instrumento de contrato.

Quanto à suposta capitalização de juros,
é imperioso destacar que a mesma é lícita quando devidamente pactuada nos contratos posteriores à edição da Medida Provisória nº 1.963-17/2000, reeditada sob o nº 2.170-36/2001, isto é, após 30 de março de 2000, nos termos do artigo 7º da referida medida,
que é o caso dos autos
, sendo suficiente para demonstrar a pactuação do encargo a previsão expressa das taxas de juros mensal e anual, conforme já pacificado pelo STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1.

ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE NOVAÇÃO. FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO NÃO IMPUGNADOS NO APELO EXTREMO.

SÚMULAS

283 E 284/STF.

2. JUROS REMUNERATÓRIOS.

ARGUMENTO DESACOMPANHADO DOS SUPOSTOS DISPOSITIVOS TIDOS

POR VIOLADOS.

SÚMULA

284/STF.

3.

CAPITALIZAÇÃO MENSAL. POSSIBILIDADE, DESDE QUE PACTUADA E APÓS

31/3/2000.

PACTUAÇÃO AFIRMADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM.

SÚMULA

83/STJ.

INVERSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7/STJ. 4. INSURGÊNCIA QUANTO À COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. 5. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, IMPROVIDO.

1.

Quanto à tese de inexistência de novação, verifica-se que as agravantes não infirmaram a motivação declinada no acórdão, de forma que, não atacados os fundamentos utilizados pelo Tribunal local, aplicam-se, à espécie, os enunciados n.

283 e 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.

2.

No que concerne à taxa de juros, as agravantes deixaram de apontar os dispositivos de lei federal supostamente vulnerados, inviabilizado, no ponto, o julgamento da irresignação, nos termos do enunciado n.

284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, aplicável por simetria.

3.

"É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31/3/2000, data da publicação da

Medida

Provisória

n.

1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada. A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada." (REsp n. 973.827/RS, Rel.

Ministro Luís Felipe Salomão, Rel. p/ acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 8/8/2012, DJe de 24/9/2012).
Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Ademais, a inversão da conclusão da origem de que houve pactuação expressa encontra óbice nos enunciados n. 5 e 7 da Súmula desta Corte.

4. Constatado que a irresignação referente à comissão de permanência não foi sustentada nas razões do recurso especial, mas apenas neste agravo interno, está caracterizada a inovação recursal.

5.

Agravo

interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, improvido.

(
AgInt no AgRg no AREsp 739.064/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/02/2017, DJe 07/03/2017
) – grifo nosso.

Outrossim, tendo em vista que a Constituição Federal de 1988 (CF/88) conferiu novos contornos ao direito fundamental da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV) – o qual deve ser marcado pela razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII) –, mister se faz que o Poder Judiciário busque soluções técnico-jurídicos para melhor processar e julgar as demandas deduzidas no contexto de uma sociedade de massas, sem que tal providência descure da análise das peculiaridades que individualizam o caso concreto.

Nesse passo, diante da necessidade de conjugar uma prestação jurisdicional célere e dotada de segurança jurídica, o Código de Processo Civil (CPC) concedeu acentuada importância ao sistema de precedentes, vindo a estabelecer, expressamente, que os Tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e a manter estável, íntegra e coerente (art. 926,
caput
), correspondendo os enunciados sumulares à jurisprudência dominante das Cortes (art. 926, § 1º), cuja observância encontra previsão no art. 927 da aludida Codificação.

Dito isto, ressalto que o Superior Tribunal de Justiça (STJ) julgou, sob a sistemática dos Recursos Repetitivos, o REsp 973827/RS
(Temas 246 e 247/STJ)
, perante o qual estabeleceu a 2 (duas) teses jurídicas sobre o tema, com a seguinte redação:

“
É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.” (Tema 246/STJ)

“A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”
.
(Tema 246/STJ)
– grifo nosso.

Transcrevo a ementa do supracitado Acórdão paradigma
:

CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. AÇÕES REVISIONAL E DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM DEPÓSITO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. DECRETO 22.626/1933 MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. MORA. CARACTERIZAÇÃO.

(...)

3. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: - "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada." - "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada". (...) (REsp 973.827/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/08/2012, DJe 24/09/2012).

No caso em tela, há previsão expressa da incidência de capitalização no contrato objeto da presente revisional, sendo suficiente para permitir a cobrança da capitalização mensal.

Sendo as parcelas fixas, entendo que os termos contratados são previamente acertados, tendo o consumidor total liberdade para recusar o financiamento, adquirindo o veículo em qualquer outro momento que julgue oportuno.

Nesse sentido, pode-se observar dos autos que o recorrente firmou contrato descrito na inicial, em 2016 a ser pago em 48 (quarenta e oito) parcelas fixas, no valor de R$ 1.870,59 (mil oitocentos e setenta reais cinquenta e nove centavos), entretanto, a mesma somente se insurgiu contra o que fora pactuado em 30/09/2019, data da propositura da ação, ou seja, já vinha cumprindo o pacto por, não se vislumbrando ter havido questionamento no momento da celebração do contrato.

Desse modo, tem-se que, sendo os juros contratados pré-fixados, sabe-se que a parte recorrente tomou conhecimento de todos os valores a serem pagos no momento em que firmou o contrato, não havendo, portanto, que se falar em revisão do pacto, vez que se depara diante de ato jurídico perfeito, fazendo-se necessária a manutenção da sentença.

Melhor sorte não assiste ao Apelante quanto ao pleito de realização de perícia, pois é

princípio constitucional que aos litigantes devem assegurar o direito ao contraditório e à ampla defesa, proporcionando-lhes os meios adequados para tanto. No entanto, se a prova testemunhal e/ou pericial se mostra desnecessária ou inútil para a correta apreciação da lide, o julgamento antecipado é medida que se impõe.

Por tudo que foi demonstrado, não vislumbro no presente feito qualquer razão para reformar a sentença.

Assim,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto e
NEGO PROVIMENTO,
permanecendo inalterada a sentença combatida.

É como voto.

Belém, _____de ________ de 2021.

DESA.
EVA
DO AMARAL
COELHO

RELATORA

Belém, 14/07/2021